Tribunal: TJES
Processo: 5005673-50.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005673-50.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE BATISTA DA CRUZ SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005673-50.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
ELAINE BATISTA DA CRUZ SOARES.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NEGOU O EXAME COM BASE EM PARECER DO NATJUS. DIVERGÊNCIA DE NOMENCLATURA NO SISTEMA SIGTAP. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DESNECESSIDADE DE NOVO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, portadora de dores e edema em região tenar e dores difusas, busca o agendamento de consulta com reumatologista e a realização de exame de ultrassonografia de superfície/partes moles/pele/parede abdominal/tecidos subcutâneos. Relata que aguarda a prestação do serviço desde 2024, sem êxito na via administrativa.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a obrigação dos entes públicos em fornecer a consulta especializada (já realizada no curso do processo), mas julgou improcedente o pedido quanto ao exame de ultrassonografia.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora alegando que a negativa fundamentada em entraves burocráticos e na falta de código no sistema SUS viola o direito à saúde. Argumenta que o médico assistente, que acompanha a paciente, é quem detém a melhor capacidade técnica para indicar o exame necessário e que exigir novo protocolo administrativo impõe ônus excessivo e retarda o tratamento de quem padece de dores crônicas.

4. Como se sabe, o direito à saúde é garantia constitucional fundamental (art. 196, CF) e dever comum dos entes federados. Embora o NATJus exerça papel relevante de auxílio técnico ao magistrado, suas notas não possuem caráter vinculante e devem ser analisadas em conjunto com o prontuário médico. No caso concreto, o parecer técnico não negou a patologia ou a necessidade de investigação por imagem; limitou-se a apontar uma inconsistência entre o nome do exame solicitado pelo médico e a tabela SIGTAP do SUS.

5. A exigência de que a paciente, pessoa hipossuficiente e debilitada por dores, retorne ao início do fluxo administrativo (nova consulta para troca de guia) apenas para adequar a nomenclatura do pedido médico a um código de sistema, configura burocracia desmedida e ineficiente. Se o médico assistente indicou a necessidade de ultrassonografia para a região da mão/partes moles, cabe ao Estado e ao Município viabilizar o exame que atenda àquela finalidade clínica, independentemente de formalismos de codificação. A jurisprudência pátria consolidou que o médico que acompanha o paciente é o responsável pela escolha da melhor estratégia diagnóstica e terapêutica. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para garantir a integralidade da assistência à saúde.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença no ponto impugnado e julgar procedente o pedido de realização do exame de ultrassonografia de superfície/partes moles/pele/parede abdominal/tecidos subcutâneos (ou o correspondente funcional apto a diagnosticar a patologia descrita na inicial), devendo os recorridos providenciarem o agendamento e execução no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, a ser fixado em sede de cumprimento de sentença.

7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)